Tribunal: STF
Processo: ARE 1437282
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que, com base no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao recurso. A parte agravante sustenta que foram “esgotados todos meios de recurso nas instâncias inferiores”.



    2. Reconsidero a decisão monocrática publicada em 09.06.2023 e passo à nova análise do recurso.



    3. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA / APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS. CAPACIDADE COMPROVADA POR LAUDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    4. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 6º; e 194; todos da CF.



    5. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o seguinte fundamento: (i) o Supremo Tribunal Federal possui precedente similar em que foi decidido que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.



    6. Decido.



    7. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    O Laudo pericial acostado aos autos, elaborado por perito médico competente e de confiança do juízo, conclui que a parte autora não se encontra incapaz para sua função. O perito é claro ao afirmar que mesmo portando vírus HIV, não há incapacidade. 



    Assim, em que pesem as alegações do autor, o laudo pericial foi conclusivo no sentido que não há incapacidade laborativa, estando o mesmo apto para seu trabalho. 



    Dessa forma, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, e que se coaduna com o enunciado 72 destas Turmas Recursais:



    “Não merece reforma a sentença que acolhe os fundamentos técnicos do laudo pericial para conceder ou negar benefício previdenciário ou assistencial quando o recurso não trouxer razões que possam afastar a higidez do laudo”. (Precedente: 2008.51.63.000382-5/01). *Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais, realizada em 25/02/2010 e publicado no DOERJ de 8/03/2010, págs. 78/79, Parte III.



    Não merece reforma a sentença combatida.



    8. Neste sentido, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF. Confiram-se:



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do artigo 1.024, § 3º, do CPC/2015. 4. Auxílio-doença. Restabelecimento. Termo inicial da incapacidade. Perícia. Laudos. Impossibilidade no âmbito do recurso extraordinário. 5. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 977.868-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A matéria controvertida está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 944.895-AgR-segundo, sob a minha relatoria)



    9. Ademais, o fundamento do acórdão recorrido não fora impugnado pela parte nas razões do seu recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF.



    10. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 13, V, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Julgo prejudicado o agravo interno. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 6 de outubro de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Presidente